Tribunal: STF
Processo: HC 260349
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Mario de Carvalho Filho impetrou habeas corpus em seu favor, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE DA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICA. TESE NÃO VENTILADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso dos autos, o Tribunal local entendeu estarem devidamente comprovadas tanto a autoria quanto a materialidade dos delitos, ante o conjunto fático-probatório acostado aos autos. 



    2. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o agravante, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).



    3. Ademais, quanto à dosimetria da pena, verifica-se que, ao julgar os recursos em segunda instância, o Tribunal de origem, à luz do acervo probatório colacionado nos autos, realizou concreta e minuciosa dosimetria das penas. Desta forma, o que se percebe é que qualquer modificação da dosagem das penas demandaria revolvimento do contexto fático-probatória, tarefa para a qual não se presta o recurso especial, na forma da Súmula 7 desta Corte Superior. 



    4. No que se refere ao pedido de nulidade da quebra de sigilo telefônico, por ausência de fundamentação adequada, verifica-se que este não foi ventilado no acórdão recorrido, não tendo sido, portanto, objeto de prequestionamento. Com efeito, a análise do referido pedido, nesta sede, caracterizaria inequívoca supressão de instância. 



    5. Agravo regimental desprovido.



    (REsp 2.052.173 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende:



    a.) Declarar a nulidade dos despachos judiciais padrões que deferiram e prorrogaram interceptações telefônicas e telemáticas no autos nº 0036333- 97.2014.8.26.0506 da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto/SP, seja a partir daquele expedido à fl. 45 (em 05 de dezembro de 2014) ou aquele à fl. 305 (de 01 de abril de 2015), assim como os de mesmo estereótipo que os sucederam, determinando-se ao Juízo o desentranhamento e a contaminação de todas as provas ilícitas e de tudo que delas derivou – investigação, prisão, denúncia, condenação. 



    b.) Excluir o desvalor da personalidade e conduta social da pena básica de todos os delitos pelos quais condenado o paciente, pois, desabonados em razão dos antecedentes criminais, mantendo-se apenas a negativa circunstância judicial da culpabilidade (CP, art. 59), por proporcionalidade, em sua fração mínima (1/6). 



    c.) Reconhecer a continuidade dos dois delitos particulares de Associação ao Narcotráfico, e também dos dois delitos particulares de Tráfico de Drogas, aumentando-se as penas daqueles mais graves (interestaduais) na fração proporcional de 1/6.



É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, as controvérsias suscitadas nesta impetração não foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente